Tribunal: TJDFT
Processo: 0001538-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0001538-75.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DONIZETE TORRES CAVALCANTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Chamado para se manifestar sobre a possibilidade de dar continuidade ao patrocínio da defesa do acusado, o Núcleo de Prática Jurídica do Centro Universitário IESB apôs tão-somente a ciência, sem recurso (id 17553282). Reitere-se os termos do despacho registrado sob o ID 17251884, e intime-se novamente o NPJ-IESB para dizer se persiste o impedimento temporário noticiado na petição registrada sob o id 15499166 e o interesse na nomeação da Defensoria Pública para os atos seguintes. Prazo: 5 dias. Se não houver resposta, ou manifestado o impedimento, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal para dar continuidade ao feito, eis que este é o Órgão do Estado responsável pela defesa dos réus sem poder econômico. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator